Tribunal: STF
Processo: RHC 217465
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jucileia Cristina Cardozo Recco, assistida pela Defensoria Pública da União - DPU, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 732.564/SC (documentos eletrônicos 27 e 28).



    A recorrente sustenta, em síntese, que,



          “[a] Paciente JUCILEIA CRISTINA CARDOZO RECCO foi denunciada pela prática do crime tipificado no artigo 124 do Código Penal porque, no dia 30 abril de 2013, teria provocado aborto em si mesma, ingerindo comprimidos do medicamento Cytotec. 



    O boletim de ocorrência, de 06/05/2013 (e-STJ fls. 215), foi inaugurado após denúncia pela enfermeira do centro obstétrico do Hospital São José, onde a Paciente foi atendida em 04/2013. 



    Por conseguinte, restou veiculado neste writ pleito de trancamento da ação penal, haja vista a atipicidade material da conduta ante a descriminalização da interrupção voluntária da gestação, bem assim inexistir justa causa para o prosseguimento da ação penal, certo a prova prejudicada pela violação de sigilo profissional médico. 



    Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inadequação da via eleita, haja vista que: ‘(...) impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constitui uma hipótese de extrema excepcionalidade, mormente em face da estreiteza da via do habeas corpus, que não permite profundas incursões na seara probatória, daí exigir-se uma razoável certeza das condições acima excepcionadas para o trancamento da ação penal, com demonstrações inequívocas das alegações erigidas.’ 



    Contudo, não se observa prejuízo ao exame do constrangimento ilegal deduzido nestes Habeas Corpus, o qual substanciada proposta de atipicidade da conduta (inconstitucionalidade da criminalização do aborto) e ausência de justa causa (ilicitude da prova obtida por meio de violação de sigilo profissional médico) da ação penal.



    […]



    Atenta-se para a rubrica adotada pelo Ministério Público em denúncia: ‘mantinham relacionamento amoroso’; ‘não levar adiante a gravidez’; ‘intenção de interromper a gravidez’; ‘prestou apoio moral e a incentivava’. 



    A conduta descrita na denúncia não compreende ilícito penal, uma vez que a criminalização do aborto, como estabelecido pelo art. 124 Código Penal de 1940, é incompatível com as regras e princípios da Constituição Federal de 1988.



     Em verdade, entende-se que referida norma não foi sequer recepcionada pela Constituição Federal, a implicar, consequentemente, a atipicidade da conduta imputada à Paciente pelo Ministério Público.” (págs. 3-6 do documento eletrônico 30). 



     



    Ao final, requer:



    “[...] seja conhecido e julgado procedente para que seja cassado o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça para conhecer e conceder a ordem de habeas corpus, a fim de trancar a ação penal ajuizada contra a Paciente JUCILEIA CRISTINA CARDOZO RECCO, em face da atipicidade da conduta a ela imputada em razão da não recepção do art. 124 do Código Penal perante a Constituição Federal, ou, em razão da ausência de justa causa derivada da ilicitude dos elementos de prova contidos nos autos, ou ao menos, seja determinado o desentranhamento destas provas dos autos.” (pág. 12 do documento eletrônico 30).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ABORTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 124 DO CÓDIGO PENAL. VIA INADEQUADA. NULIDADE DA PROVA QUE FUNDAMENTA A DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO SIGILO MÉDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário não pode discriminalizar, na via do habeas corpus, ainda que em controle difuso de constitucionalidade, a conduta de aborto prevista no art. 124 do Código Penal, sob argumento de violação aos princípios da liberdade e dignidade da pessoa humana, previstos na Carta Magna. A matéria é objeto da ADPF n. 442, em andamento no Supremo Tribunal Federal, competente para apreciação da matéria.



    2. No mais, o pleito de trancamento da ação penal é arrimado, essencialmente, na alegação de que a única prova da autoria e da materialidade do delito foi obtida com violação ao sigilo médico, o que foi expressamente afastado pela instância a quo. Desconstituir essa conclusão demandaria aprofundada e acurada análise de provas, as quais, sequer foram produzidas. E, como é sabido, não é o writ a via adequada para dilação probatória, que deverá ser realizada, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, durante a instrução criminal.



    3. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso em tela.



    4. Mostra-se, portanto, prematuro e temerário o acolhimento do pedido da defesa de trancamento da ação penal de maneira sumária, retirando do Estado, de antemão, o direito e, sobretudo, o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal.



    5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 27).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator